Tribunal: STM
Processo: 7000204-97.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000204-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO: ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB: RJ156888)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, ratificando a
medida liminar anteriormente indeferida, denegou a ordem de Habeas Corpus,
por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000204-97.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11º CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
ADVOGADO:
Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. EXECUÇÃO DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS. § 1º DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
LIMINAR INDEFERITÓRIA RATIFICADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Consoante a dicção do § 1º do artigo 86 do Código Penal Militar, a suspensão condicional
da pena será revogada se o condenado deixar de cumprir qualquer das obrigações
constantes da sentença.
Liminar indeferitória ratificada. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida,
em denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

Brasília, 19 a 22 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11º CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
ADVOGADO:
Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída da União em favor do Civil FERNANDO
HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM consubstanciado na revogação do benefício do sursis nos autos do Processo de Execução de
Pena nº 0000149-62.2017.7.11.0111.
Narra a impetração que o Paciente "(...) foi condenado como incurso no artigo 214 do Código Penal Militar ,
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, com benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois)
anos.".
Acrescentou que o processo está em fase de Execução da pena com a expedição de mandado de prisão em
desfavor do Paciente por "(...) supostamente não ter comparecido as audiências admonitórias designadas.",
sendo que o Paciente teria informado sua mudança de endereço "(...) sem, contudo, o MM Juízo deferir a
diligência, revogando de ofício o SURSIS e determinando a prisão do PACIENTE.".
A Defesa sustentou, ainda, que a Decisão que revogou o sursis estaria eivada de nulidade, porquanto não
precedida pela devida citação válida do condenado, ora Paciente, acrescentando que "(...) de 25/3/2015 até
a presente data temos passados MAIS DE 5 (CINCO), ocasionando, na forma do inciso VI do artigo 125 do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
CPM, e, conforme o Acórdão do STM a prescrição da pretensão executória da pena.", devendo ser declarada
a extinção da punibilidade.
A Defesa ainda ressaltou que o julgamento do Paciente pela Justiça Militar da União seria "totalmente ilegal",
e que também seria nula a sua inquirição antes da oitiva das demais testemunhas.
Além disso, ressaltou que algumas questões preliminares deveriam ser observadas, tais como, a Súmula
Vinculante 36 do STF, a própria Prescrição da Pretensão Executória, cujo marco inicial seria o trânsito em
julgado para ambas as partes, fazendo menção, ainda, à decretação da revelia no processo penal militar.
Ao final, requereu:
"(...) A CONCESSÃO LIMINAR DETERMINANDO AO JUÍZO A QUO A SUSPENSÃO DA ORDEM
DE PRISÃO;
2) NO MÉRITO, APÓS A VINDA DAS INFORMAÇÕES DE PRAXE E A OITIVA DO
EXCELENTÍSSIMO REPRESENTANTE DO MPM A CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARA:
A) A REFORMA DA DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS;
B) SEJAM REALIZADOS OS ATOS PROCESSUAIS DE CITAÇÃO VÁLIDA, ESPECIALMENTE,
CITAÇÃO POR HORA CERTA E A CRITÉRIO DO JUÍZO A INTIMAÇÃO DOS PATRONOS;
C) Supletivamente, reconheça a prescrição da pretensão, na forma das razões aduzidas.
D) Declare a incompetência a da JMU para o julgamento do paciente; Que declare NULO o
Acórdão por violar a Súmula Vinculante 36 do STF.
E) RECONHEÇA AS NULIDADES ACIMA APONTADAS DECLARANDO O PROCESSO NULO EM
TODA A SUA ESSÊNCIA.".
Em Decisão do dia 19 de março de 2021, este Relator indeferiu o pleito liminar por não estarem presentes
os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator também no dia 25 de março de 2021, delas
sendo possível extrair que:
"(...) Em sessão de julgamento, no dia 18 de março de 2015, o Conselho Especial de Justiça
para o Exército decidiu, por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE a denúncia, para o
fim de considerar o ex-Ten FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES incurso na
sanção do art. 214 do CPM e, por maioria de votos (4x1), com o acréscimo previsto no art.
218, inciso III, do CPM condenando-o à pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de
detenção, em regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de prova de 2 (dois)
anos (evento 01, doc. 04, fls. 38/60).
A Defesa recorreu (evento 01, doc. 04, fls. 62/75). O MPM apresentou contrarrazões
(evento 01, doc. 04, fls. 77/89).
Nos autos da apelação nº 0000020-42.2012.7.11.011, em acórdão lavrado no dia 17 de
maio de 2016, o Egrégio Superior Tribunal Militar, por maioria dos votos, negou provimento
ao apelo da Defesa, mantendo a decisão do Conselho (evento 02, docs. 01/02).
O réu opôs embargos de declaração, que foram negados pelo STM (evento 02, doc. 05).
Após, interpôs Recurso Extraordinário, que não foi admitido pelo Ministro-Presidente
(evento 02, doc. 04). Por fim, apresentou agravo regimental, que foi rejeitado (evento 02,
doc. 03). Assim, em 26 de junho de 2017, transitou em julgado a decisão (evento 01, doc.
04, fl. 123).
No dia 04 de julho de 2017 foi instaurada a Execução Penal nº 0000149-
62.2017.7.11.0111. No bojo desta execução foi enviada Carta precatória para a 1ª
Circunscrição Judiciária Militar objetivando a realização da audiência admonitória com
fiscalização das condições impostas no beneficio da Suspensão Condicional da Pena.
Entretanto, o condenado não compareceu à audiência, e seu advogado informou que o
sentenciado não foi intimado porque estava residindo no exterior (evento 05, fl.04). Em
nova tentativa de intimar o condenado, conforme consta do evento 14, foi enviada no dia
14 de maio de 2018 nova Carta precatória para a 1ª Circunscrição Judiciária Militar para
realização de Audiência Admonitória e fiscalização do sursis, porém, novamente, após
diversas tentativas do oficial de justiça, o sentenciado não foi encontrado para ser
intimado, portanto realizou-se o ato mediante intimação por hora certa (em analogia ao
artigo 274, § 2º do NCPC).
Assim, em decisão do dia 20 de setembro de 2018, com fundamento no artigo 86, § 1º, do
Código Penal Militar e artigo 614, § 1º, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar,
revoguei o benefício da suspensão condicional da pena concedido ao ex-Ten FERNANDO
HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, determinei a imediata execução do regime aberto de
cumprimento da pena privativa de liberdade determinado em sentença e a expedição do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
mandado de prisão em desfavor do condenado, com a remessa da documentação
necessária e a Carta de Guia à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (evento 43).
A Defesa solicitou liminarmente a suspensão do mandado de prisão e, com fulcro no inciso
IV do artigo Art. 123 do CPM, requereu a extinção da punibilidade do executado pela
prescrição (evento 77). O pedido foi negado, visto que o sentenciado se esquivou diversas
vezes de seus deveres como sursitário e que ainda não havia ocorrido a prescrição (evento
84).
A Defesa impetrou o habeas corpus nº 7000997-07.2019.7.00.0000 (evento 90), que foi
indeferido por unanimidade pelo STM, cuja decisão transitou em julgado dia 14 de
dezembro de 2019.
No presente habeas corpus alega-se que o sentenciado informou seu endereço correto, que
não foram cumpridas todas as diligências quanto à intimação do ex-Ten FERNANDO
HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES para comparecer à audiência admonitória designada,
logo, seria passível de nulidade a Decisão que tornou sem efeito o sursis e determinou a
imediata execução da pena privativa de liberdade fixada na sentença. Sustenta-se, ainda,
que os patronos constituídos nos autos não foram intimados. Argumenta-se também que
ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição, porque da datada leitura da sentença
em 25 de março de 2015 até o presente momento transcorreram mais de 4 (quatro) anos,
conforme o artigo 125, VI, do Código Penal Militar.
Ressalta-se que as diligências necessárias para a realização da intimação para o
comparecimento à audiência admonitória foram realizadas e em todos os endereços
disponibilizados foi certificada a ausência do sentenciado, conforme constam das certidões
registradas nos eventos: "evento 1, doc. 6, fl. 17"; "evento 5, fls. 68 e 74"; "evento 12, doc.
1"; e "evento 15" da Carta Precatória Criminal nº 7000089-51.2018.7.01.0001.
Certificou-se que várias foram as tentativas para encontrar o sentenciado para realizar a
sua intimação e todas restaram infrutíferas. Além disso, foi informado pelo seu advogado
que ele está residindo no Paraguai, como mostra a certidão e documentos acostados no
evento 15 da Carta Precatória mencionada acima. O que se evidencia é a recusa
injustificada do sentenciado em se apresentar por livre e espontânea vontade às
sucessivas audiências para dar início ao cumprimento da pena, opondo-se ao início da
execução.
É possível apurar, também, que em muitas das oportunidades os advogados tomaram
ciência da designação das audiências; peticionaram nos autos requerendo a remarcação do
ato por falta de intimação pessoal do sentenciado, mas não informaram o endereço em que
o sentenciado se encontrava, limitando-se a dizer que estava no exterior, ora nos Estados
Unidos, ora no Paraguai (evento 04, fl. 05).
No que se refere à prescrição, verifica-se que a sentença condenatória fixou a pena de
1(um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, sendo a matéria regulada pelo artigo 125,
inciso VI, do Código Penal Militar, fixando o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se o
máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Assim, o início
da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia com o trânsito em
julgado da condenação, em 26 de junho de 2017, conforme o artigo 126, § 1°, "a", do
Código Penal Militar. Logo, a prescrição ainda não se aperfeiçoou e ocorrerá em junho de
2021.
Por fim, por se tratar de civil, em decisão do dia 06 de novembro de 2019, declarei a
incompetência deste Juízo com base no art. 47 do Código de Processo Penal Militar
combinado com o artigo 62 do Código Penal Militar e declinei da competência ao Douto
Juízo da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
para executar a pena imposta ao sentenciado (evento 104). Dessa forma, entendo que a
competência para apreciação de qualquer outro pedido por parte da defesa relativa ao
presente feito é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios.".
Em Contrarrazões apresentadas pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela denegação da "(...) ordem de Habeas Corpus, ante a
carência inequívoca de amparo legal.".
É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
consubstanciado na revogação do benefício do sursis nos autos do Processo de Execução de Pena nº
0000149-62.2017.7.11.0111.

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à suspensão do benefício do sursis
nos autos do Processo de Execução da Pena imposta por esta Justiça Especializada.

Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual deferi o pleito liminar:

"(...) Na espécie, analisando os argumentos defensivos, bem como as circunstâncias nas
quais o Juízo apontado coator proferiu a Decisão que revogou o benefício do sursis, não é
possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos, mormente porque,
segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
"(...) Impõe-se a revogação do benefício da suspensão condicional da execução
da pena (sursis) ao sentenciado que, esquivando-se de suas obrigações
processuais, inviabiliza a intimação pessoal e não comparece à sessão
admonitória designada e, dessa forma, age com evidente menoscabo ao Poder
Judiciário, a teor do art. 84, inciso II, do CPM." (Apelação nº 7001443-
10.2019.7.00.0000. Relator: Ministro: Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo. DJe: 29/12/2020).
Além disso, e este sequer é o caso dos presentes autos, uma vez que o Paciente sequer
compareceu à Audiência Admonitória, esta Corte Castrense possui entendimento
consolidado no sentido:
"Habeas Corpus nº 7000717-70.2018.7.00.0000 (DJe: 09/11/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. REVOGAÇÃO SURSIS. DESCUMPRIMENTO
CONDIÇÕES IMPOSTAS. APENADO NÃO LOCALIZADO PARA APRESENTAR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
JUSTIFICATIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Constatado o descumprimento das condições impostas durante o período de
prova do sursis, é cabível a revogação do benefício pelo Juízo da Execução
quando não localizado o sursitário e não demonstradas quaisquer justificativas
ou impedimentos para o não cumprimento.
2. In casu, o Paciente deixou de comparecer trimestralmente ao Juízo, bem como
não informou acerca de sua mudança de endereço. Após diversas diligências não
foi encontrado, o que motivou a revogação do benefício da suspensão
condicional de pena concedido e aceito em Audiência Admonitória. Habeas
Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Grifos nossos).
Conforme se verifica na bem fundamentada Decisão hostilizada, ocorreram inúmeros
incidentes que impediram a realização da Audiência admonitória, senão, vejamos:
"(...) A Defesa, ora por representação do Dr. Ary Arsolino Brandão de Oliveira,
OAB/RJ nº 156.888, ora pelo Dr. Carlos Soares (OAB/RJ n° 77.469), apresentaram
os inúmeros recursos contra a condenação, RE, embargos declaratórios,
agravos, etc. Nada de anormal até aí, pois a legislação permite tais insurgências.
A sentença transitou em julgado em 26 de junho de 2017, conforme consta do
teor da certidão juntada no evento 17;
Certidão na página 111- documento 4 - evento 1 com a confirmação do endereço
residencial do condenado no Rio de Janeiro. Assim foi expedida precatória para a
realização da admonitória e fiscalização do sursis, (pg 2 - doc 6 - evento 1);
Designada a data de 28 de agosto de 2017 para a audiência admonitória (pg 16 -
doc 6 - evento 1);
Nomeado o Dr. Marco Antônio de Souza Maia, em 8/08/2017, para atuar como
defensor dativo (pg 6 - doc 7- levento 1);
Dr. Yuri Gomes Miguel, OAB/SP 281.969 (pg 17 - doc 6 - evento 1), em
28/08/2017, neste Juízo da 11º Circunscrição Militar peticionou requerendo o
cancelamento da audiência admonitória, aduzindo que o executado estava
residindo nos Estados Unidos da América. Mantida a data, o sentenciado não
compareceu. Esteve presente o Dr. Carlos Alberto Soares Pereira, ratificando que
o condenado estava residindo nos EUA (pg10 - doc 7 - evento 1). Foi informado
um contato telefônico. Em consequência, a precatória foi restituída sem
cumprimento.
Antes de enviar Carta Rogatória, a secretaria do Juízo verificou o endereço exato
do sentenciado, anotado que ele é sócio administrador da empresa Federação
Carioca de Tiro e Caça do Estado do Rio de Janeiro, e também sócio
administrador da Empresa Militaria Comércio de Importação Ltda-EPP CNPJ nº
01.268.286/0001-53,também no Rio de Janeiro (pg 17 - doc 7 - evento 1);
Não foi possível encontrar o Dr. Carlos Alberto Soares Pereira no número
telefônico fornecido, conforme certidão (pg. 15 - doc 7 - evento 1);
Expedida nova precatória ao RJ para tentar realizar a admonitória, designada
para o dia 27 de fevereiro de 2018l (pg 60 - evento 5)
Na certidão do Oficial de Justiça (pg. 68 - evento 5) consta que a Federação de
Tiro e Caça não funciona mais naquele local e que no local onde funcionava a
Empresa Militaria Comércio de Importação Ltda agora é sede da Confederação
de Tiro e Caça do Brasil. Neste último endereço, no mês de janeiro de 2018, foi
atendido pelo Sr. Gilberto, funcionário no local, que confirmou que o sentenciado
trabalha lá, mas que estava em viagem fora do Brasil, com data de retorno
incerta. Não quis fornecer o telefone, e-mail ou qualquer outro meio de contato e
que estava sem conseguir fazer contato com o sentenciado. O Oficial retornou
em janeiro, e o sr. Gilberto informou que em fevereiro o executado talvez
voltasse ao Brasil.
Em fevereiro, no mesmo endereço, o Sr. Gilberto informou que o sentenciado
ainda estava a trabalho no exterior, e residindo nos EUA, acrescentando que ele
não retornou ao Brasil naquele mês. Consta na certidão que o sr. Gilberto relatou
que havia falado com o intimando naquele mesmo dia, por telefone, tendo o
mesmo comunicado que não viria ao Brasil tão cedo. Novamente, não quis
passar email, telefone e endereço do intimando nos EUA, pois alegou não estar
autorizado. O sr. Gilberto informou que o sentenciado é advogado na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
Confederação de Tiro e Caça do Brasil, com sala reservada naquele mesmo local.
Em consequência, foi devolvida a precatória, sem cumprimento (evento 5).
No evento 13, foi deferido o pedido do Ministério Público Militar e este Juízo
determinou nova expedição de precatória para o Rio de Janeiro para realização
da admonitória, mediante intimação do sentenciado por hora certa, em analogia
ao artigo 274, § 2º do NCPC, com a advertência de que sua ausência à audiência
será considerada como negativa de aceitação do benefício concedido;
A CP tomou o nº 7000089-51.2018.7.01.0001/RJ, sendo designada a data de 19
de julho 2018 para o ato.
Consta da nova certidão do Oficial de Justiça (evento 12 - documento 1 da CP
7000089-51.2018.7.01.0001) que compareceu ao endereço do sentenciado em
três datas, nos dias 25/06/18, 05/07/18 e 12/07/18 e que em todas as ocasiões
foi recebido pelo Sr. Gilberto Lopes, que trabalha para Empresa Militaria
Comércio de Importação Ltda-EPP, e foi informado de que o sentenciado Diretor
da empresa, mas que estava nos EUA, há alguns meses, e sem previsão de
retorno. Certificado que na data de 05/07/18, foi deixada uma via do referido
mandado, tendo o Sr. Gilberto Lopes se comprometido a enviá-la, via e-mail. Ao
retornar no dia 12/07/18, o Sr. Gilberto Lopes confirmou ter passado, via e-mail,
ao Sr. Fernando Humberto o referido mandado de intimação, mas que o mesmo
não teria retornado ao Brasil, nem lhe passado qualquer recomendação.
O Oficial de Justiça também compareceu em um endereço residencial já indicado
pelo sentenciado, e foi informado por funcionários do condomínio residencial e
por vizinhos que o intimando mora com a esposa no imóvel, mas não deixa
telefone de contato, não possui/não atende interfone, e nem recebe
correspondências registradas, já tendo sido procurados por diversos Oficiais de
Justiça sem sucesso, uma vez que sequer atende à campainha de sua residência.
Informaram também que o mesmo possui horário incerto mas normalmente
sóestá em casa tarde da noite.
No evento 15 da (sic) 7000089-51.2018.7.01.0001 foi, consta que o Dr. Carlos
Soares (OAB/RJ nº 77.469) compareceu em Juízo e informou que o sentenciado
agora está residindo no Paraguai. Solicitou a juntada da declaração de
rendimentos de seu cliente e informou que em breve juntará a respectiva
procuração.
Devolvida a precatória, novamente sem cumprimento.".
Pois bem, ao contrário do que sustentou a Defesa do Paciente, a minuciosa descrição dos
eventos acima relatados fala por si só e demonstra, a toda evidência, não só a correção
com que conduziu o feito o Magistrado apontado coator, como, também, e, principalmente,
que o Paciente vem agindo com verdadeiro menosprezo pelo Poder Judiciário, em
circunstâncias tais que é absolutamente aplicável a dicção do § 1º do artigo 86 do Estatuto
Repressivo Castrense.
Conforme destacou, com absoluta precisão, o Juízo de primeiro grau:
"(...) É possível verificar, ainda, que em muitas das oportunidades, os advogados
tomaram ciência da designação das audiências, e inclusive peticionaram nos
autos pedindo a remarcação do ato por falta de intimação pessoal do acusado,
mas não informam o endereço em que se encontra o acusado, limitando-se em
dizer que se encontra no exterior, ora nos Estados Unidos, ora no Paraguai.
A regra processual brasileira prevê, de fato, que a intimação do réu deve ser
pessoal, para se fazer valer os princípios do contraditório e ampla defesa, em
consonância com nosso sistema garantista. Mas, é nítido que o sentenciado se
esquiva de seus deveres, e seus patronos tinham ciência da designação do ato.".
Fica claro, ao meu sentir, inclusive, o desiderato de ver alcançado o prazo da prescrição da
pretensão executória, o que, aliás, já foi objeto de apreciação por esta Corte Castrense no
julgamento do Habeas Corpus nº 7000997-07.2019.7.00.0000, impetrado pelo mesmo
Paciente, oportunidade na qual a ordem foi denegada.
A propósito do referido Habeas Corpus já julgado por esta Corte Superior em 19 de
novembro de 2019, nota-se evidente semelhança não só dos argumentos expendidos pela
Defesa, como também dos pedidos, alguns dos quais absolutamente idênticos ao que ora
se busca no presente feito, sendo que, desta feita, foram acrescentados inúmeros pedidos
de reconhecimento de nulidade.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
Nesse sentido, além dos fundamentos até aqui delineados por este relator, julgo oportuna
a transcrição da Ementa do citado julgado, cujo teor torna prejudicada, não só a pretensão
defensiva no pleito liminar, como também de boa parte dos argumentos de mérito, estes
porém, cuja refutação me reservo para ulterior apreciação após ouvidas a Autoridade
apontada coatora, bem como a Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
"(...) EMENTA: HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL. FORMALIDADE QUE PODE
SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS, SOBRETUDO DIANTE DOS ESFORÇOS DO RÉU
PARA FURTAR-SE À INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA NÃO OPERADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A intimação pessoal do Paciente constitui uma formalidade processual que tem
como propósito garantir-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem
como preveni-lo de qualquer surpresa quanto aos termos do processo de
execução da pena.
Entretanto, é igualmente verdadeiro que - em caso de atendimento de tal
propósito por outros meios igualmente eficientes e legais - não é cabível falar
em qualquer tipo de prejuízo para o Paciente ou de invalidade do processo de
execução da pena; e isso, à evidência, como inarredável reverência ao princípio
da instrumentalidade das formas, princípio esse que, como é cediço, tem ampla
aplicação na órbita do direito penal pátrio.
Ademais, a dispensar até mesmo a sua intimação editalícia está a circunstância
de que o Paciente não respondeu à Ação Penal Militar à revelia e, além disso, a
de que nela se fez representar por advogados regularmente constituídos, como,
aliás, também agora o faz no processo de execução da pena; e isso porque, por
força do princípio da boa-fé processual, é exigível que o Réu que acompanhou o
processo de conhecimento, desde o início até o fim, não se furte, pela via da sua
deliberada ocultação, ao cumprimento da Sentença, seja ela privativa de
liberdade ou não.
Hipótese em que o Paciente está, artificiosamente, opondo-se à efetividade do
processo de execução da pena, o que constitui razão suficiente para a revogação
do sursis que lhe foi concedido ao fim do processo de conhecimento e para,
consequentemente, a expedição de decreto de prisão em seu desfavor.
Prescrição da pretensão executória da pena não operada na espécie. Ausência
de constrangimento ilegal ou de abuso de poder a pairar sobre o Paciente.
Denegação da Ordem de Habeas Corpus. Decisão unânime.".
A leitura atenta da ementa do citado julgado releva, tanto quanto no presente writ, o claro
propósito do Paciente em não se ver alcançado pelo efetivo cumprimento da Decisão
condenatória transitada em julgado a ele imposta por esta Justiça Especializada.
Nesse contexto, não identifico presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar requerido pela Defesa constituída do Paciente
Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.".

Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar aliadas às Informações prestadas pela
Autoridade apontada coatora revelam-se suficientemente aptos não só à confirmação da Decisão na qual
indeferi o pleito antecipatório, como também para a denegação da ordem, mormente porque, segundo
destacado pelo Magistrado de primeiro grau:

"(...) Ressalta-se que as diligências necessárias para a realização da intimação para o
comparecimento à audiência admonitória foram realizadas e em todos os endereços
disponibilizados foi certificada a ausência do sentenciado, conforme constam das certidões
registradas nos eventos: "evento 1, doc. 6, fl. 17"; "evento 5, fls. 68 e 74"; "evento 12, doc.
1"; e "evento 15" da Carta Precatória Criminal nº 7000089-51.2018.7.01.0001.
Certificou-se que várias foram as tentativas para encontrar o sentenciado para realizar a
sua intimação e todas restaram infrutíferas. Além disso, foi informado pelo seu advogado
que ele está residindo no Paraguai, como mostra a certidão e documentos acostados no
evento 15 da Carta Precatória mencionada acima. O que se evidencia é a recusa
injustificada do sentenciado em se apresentar por livre e espontânea vontade às
sucessivas audiências para dar início ao cumprimento da pena, opondo-se ao início da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
execução.
É possível apurar, também, que em muitas das oportunidades os advogados tomaram
ciência da designação das audiências; peticionaram nos autos requerendo a remarcação do
ato por falta de intimação pessoal do sentenciado, mas não informaram o endereço em que
o sentenciado se encontrava, limitando-se a dizer que estava no exterior, ora nos Estados
Unidos, ora no Paraguai (evento 04, fl. 05).".

Diante disso, além de não se configurar a prescrição da pretensão executória, conforme aduzido pelo
Impetrante, fica clara a recalcitrância do Paciente em se ver alcançado pela Decisão transitada em julgado
prolatada por esta Justiça Especializada sob o argumento de que não teria sido intimado para comparecer à
Audiência Admonitória, o que já foi reconhecido, inclusive, quando do indeferimento do pleito antecipatório
formulado pelo Paciente junto ao Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 198.236, quando
o eminente Ministro Marco Aurélio assim decidiu em 9 de março de 2021:

"(...) 2. Quanto às alegações de incompetência e prescrição da pretensão punitiva, cumpre
reiterar o assentado no habeas corpus 146.378, a versar as mesmas causas de pedir:
[...] A competência da Justiça Militar é de direito estrito. Delimita-a o Código
Penal Militar. Os contornos da impetração indicam haver sido cometido o crime
contra General de Brigada, em situação de atividade, no Quartel General do
Exército, sujeito à administração militar. Foi observada a alínea "b" do inciso III
do artigo 9º do Código.
Quanto à prescrição, tendo em vista a pena máxima de 2 anos para o crime de
calúnia e o disposto no artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar, o prazo é de
4 anos. O fato narrado ocorreu em 19 de novembro de 2011. A denúncia foi
recebida em 6 de fevereiro de 2012 e a sentença data 18 de março de 2015 e foi
publicada em 25 seguinte. Não transcorrido o prazo legal entre os fatos citados,
inexiste a prescrição da pretensão punitiva.
Levando em conta a pena definitiva - 1 ano e 4 meses de detenção -, tem-se
quadro idêntico no tocante à prescrição pela pena em concreto.
[...]
Ante a pena imposta - 1 ano e 4 meses -, a prescrição da pretensão executória,
considerado o artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar, dá-se em 4 anos. Iniciado o
prazo a partir do trânsito em julgado do título condenatório - 26 de junho de 2017 -, não
decorreu o período necessário ao reconhecimento do fenômeno.
Ao revogar o benefício da suspensão condicional da pena, o Juiz Auditor responsável pela
execução concluiu frustradas as inúmeras tentativas de intimar o paciente do
agendamento de audiência admonitória. Realçou demonstrado estar se ocultando,
observado credenciamento de advogados e informações obtidas por Oficial de Justiça que
diligenciou nos endereços profissional e residencial. Procedeu à determinação de intimação
por hora certa e, em seguida, cientificou os profissionais, sem sucesso. Não procede o
articulado pelo impetrante.".

A referida Decisão, inclusive, destaca e referenda a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito que culminou com a condenação do Paciente, de sorte que são
absolutamente incabíveis os argumentos defensivos tendentes a afastar essa competência, principalmente
se baseadas no Enunciando nº 36 da Súmula Vinculante de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
mormente porque o referido verbete sumular é específico e em nada se assemelha ao caso dos autos,
bastando, para tanto, verificar o seu teor, nos seguintes termos:

"(...) Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil.".

Afinal, nos autos que determinaram a condenação do Paciente, trata-se do delito encartado no art. 214 do
Estatuto Repressivo Castrense, ou seja, calúnia.

Por outro lado, e apenas para não passar in albis na análise dos argumentos remanescentes da Defesa na
presente impetração, é de se salientar que a Petição que ora se analisa foi dirigida, inicialmente, ao

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
Supremo Tribunal Federal, tendo sido autuada como o Habeas Corpus nº 197.409 e distribuída ao eminente
Ministro-Presidente daquela Excelsa Corte, Ministro Luiz Fux, que em Decisão monocrática de 5 de fevereiro
de 2021, negou seguimento à impetração, com os seguintes fundamentos:

"(...) Ab initio, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência
para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por magistrado de
primeira instância da Justiça Militar.
(...)
Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e
julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal
Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função.
Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva
para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua
jurisdição.
In casu, verifica-se que a autoridade coatora apontada pelo impetrante na epígrafe deste
habeas corpus se refere a Juízo Militar de primeiro grau. Destarte, é evidente a
incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente
impetração.
(...)
Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas,
é incognoscível o habeas corpus.
(...)
Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21,
§ 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal Militar para que adote as
providências que julgar cabíveis.".

Enfim, não se identificam quaisquer das nulidades apontadas pelo Impetrante.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Todas as diligências foram ultimadas para a realização da intimação, com vistas ao
comparecimento à audiência admonitória, e em todos os endereços disponibilizados foi
certificada a ausência do sentenciado, consoante se infere das certidões registradas nos
eventos: "evento 1, doc. 6, fl. 17"; "evento 5, fls. 68 e 74"; "evento 12, doc. 1"; e "evento
15" da Carta Precatória Criminal nº 7000089-51.2018.7.01.0001.Foram reiteradas as
tentativas para encontrar o sentenciado e realizar a sua intimação, sendo que nenhuma
teve o êxito colimado.
Não obstante, constata-se também que, em várias ocasiões, os advogados tomaram
ciência da designação das audiências e peticionaram nos autos pela remarcação do ato por
falta de intimação pessoal do sentenciado, todavia, deixaram de informar o endereço
em que FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES se encontrava, limitando-se à
afirmação de que estava no exterior, ora nos Estados Unidos, ora no Paraguai, de acordo
com a certidão e documentos acostados no evento 15 da Carta Precatória adrede referida.
A toda evidência, nota-se uma recusa injustificada do sentenciado em se apresentar por
livre e espontânea vontade às sucessivas audiências para dar ensejo ao cumprimento da
pena, opondo-se ao início da execução, restando incontroverso o seu propósito em não se
ver alcançado pelo efetivo cumprimento do édito condenatório transitado em julgado e que
lhe foi imposto por esta Justiça Especializada.
Plenamente cabível, do ponto de vista fático e jurídico, portanto, a revogação do sursis.
Quanto à suscitada incompetência da JMU, vale dizer que não é exclusiva para militares, de
modo que abarca também civis, conquanto pratiquem delitos militares estabelecidos ex
lege, o que justamente caracteriza ocaso dos autos: agente civil versus militar em
situação de atividade, em lugar sujeito à Administração castrense.
Acerca do indeferimento do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme a Lei nº
11.719/2008, a matéria, em que pese as acerbas discussões, encontra-se pacificada
perante a Corte Castrense, no sentido da não aplicação da retrocitada legislação que
alterou o Código de Processo Penal comum.
In fine, no que atine à prescrição, verifica-se que a sentença condenatória fixou a pena de
1 (um) ano e 4(quatro) meses de detenção, sendo a matéria disciplinada pelo artigo 125,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 29/04/2021 13:24:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e25d9c8
inciso VI, do Código Penal Militar, a qual consigna o prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Posto isso, o
início da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é deflagrado com o
trânsito em julgado da condenação, em 26 de junho de 2017, ex vi do artigo 126, § 1°, "a",
do Código Penal Militar.
Dessarte, a prescrição somente se consolidará em junho de 2021.
Nesse diapasão, não há ilegalidade ou abuso procedimental a ser enfrentado pela via do
HC. Tais ilegalidades são ilações sem fundamento suficiente para se reconhecer a
procedência do pedido.
Daí afigurar-se destituída de qualquer base a pretensão que sustenta a violação dos
princípios garantidores do contraditório e da ampla defesa.".

Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, denego a ordem de habeas corpus
por falta de amparo legal.